Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802447-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. NEGATIVA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DE AGRAVO EM TRAMITAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO COMANDO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a impetração de
habeas corpus
para igual pretensão, somente permitirá o seu exame se ele for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio.

4. O exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, que detém efeito amplo e aprofundado, o que permite ao tribunal
ad quem
examinar mais acuradamente todos os aspectos relevantes;

5. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Patrícia Ayres de Melo, em favor do nacional Dhemes de Almeida Cardoso, objetivando que lhe seja concedida a progressão ao regime semiaberto, que restou indeferido pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“A princípio, destaca-se que o Reeducado possui todos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime para o semiaberto.

O reeducando está cumprindo pena desde o 10/10/2021, completando na data de hoje 17 anos 11 meses e 23 dias, restando a cumprir 48 anos, 05 meses e 07 dias.

Pelo que se vê dos autos, o reeducando cumpriu 27% da pena imposta, o que corresponde a mais de 1/6, o qual seria necessário para a progressão de regime.

Ocorre que o apenado, após decisão interlocutória mista, exarada pelo notável julgador monocrático juiz titular da Vara das Execuções Penais da Comarca de Marabá, DOUTOR CAIO MARCO BERARDO, teve declarada a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime desde 25/10/2018, tendo em vista a falta grave apurada no procedimento disciplinar nº 548/2018, qual seja, o Incidente Disciplinar por posse de objeto ilícito, considerada falta grave, estabelecido no art. 50, VII, da LEP.

O fato que motivou o incidente ocorreu no dia 25/10/2018. A testemunha de acusação narrou que o inspetor Ronaldo Miranda avistou o interno Dhemes de Almeida Cardoso, o qual estava de posse um aparelho celular e que pediu para o apenado entregasse o dispositivo, mas ele se recusou. Que o gerente de segurança Leomar foi chamado, em seguida voltaram ao local, e o apenado entregou o celular para o sr. Leomar.

Ressalta-se que, em fase de interrogatório, o acusado relatou que no dia em comento, houve uma fuga, na qual vários internos se evadiram dos locais aprisionados. Que na ocasião, o celular de um dos presos que se encontravam na laje caiu próximo ao acusado. Que ficou sem saber o que fazer com o aparelho e chegou a pensar em entregar o aparelho aos agentes, contudo, ficou com medo de ser mal interpretado e de sofrer alguma punição. Dessa forma, colocou o aparelho num balde, sabendo, posteriormente, que estaria respondendo um PDP pelo celular em questão.

Com o reconhecimento da falta disciplinar, a progressão de regime do reeducando prevista para 01/12/2020 foi modificada para 13/04/2027

Acrescenta-se que, conforme movimento 281.1, fora impetrado Agravo de execução, o qual teve por objeto:
declarar a ABSOLVIÇÃO por absoluta ausência de provas robustas que corroborem com a tese de que houve uma efetiva participação do indiciado nos fatos apurados ou que seja declarada a prescrição da falta disciplinar cometida em 25/10/2018 e somente decidida na iminência da progressão de regime e em consequência seu ARQUIVAMENTO, bem como seja mantida a data-base para obtenção da progressão de regime, por ser medida de justiça
.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) determine a notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 662 do CPP;

b) conceda o pedido liminar para resguardar o direito de progressão de regime do Reeducando, confirmando, posteriormente, a concessão do presente pedido.

c) a intimação do Representante do Ministério Público, conforme determina o Decreto-Lei nº 552/1969;” <sic>

Junta documentos (Id. 3810727 a 3810731).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 4817812), sendo prestadas as informações (Id. 4896832) e o
Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 4954070).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena
de
66 (sessenta e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, por três condenações em processos distintos pela prática dos
crimes de homicídio
,
ocultação de cadáver
e
latrocínio, conforme descrito no atestado de pena contido na Id.
4789509.

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão, Id. 4789512, que declarou interrupção da contagem do tempo para progressão do regime desde 25/10/2018 em razão do cometimento de falta grave pelo reeducando, nos autos da execução penal de nº 0010685-85.2008.8.14.0401.

Entretanto,

a pretensão deduzida
nesta ação mandamental não merece ser conhecida, pois, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou demonstrada, sendo previsto recurso próprio para questões dessa natureza na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), nos termos de seu artigo 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Noutro viés, a própria impetrante, informa que interpôs agravo em execução contra a decisão ora impugnada, que se encontra pendente de análise, o que por si só inviabiliza o exame desta via mandamental.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

Execução penal.
Habeas corpus
sustentando progressão de regime e risco de contágio pelo coronavírus.

(1) Existe óbice ao conhecimento do presente pedido, ou seja,
habeas corpus
impetrado na origem de forma contemporânea a recurso próprio.

No agravo em execução 5240722.83.2020.8.09.0000, o paciente, via defensor técnico, impugnou a mesma decisão, buscando o mesmo provimento jurisdicional; sendo que o recurso está pendente de julgamento.

(2) Pedido de
habeas corpus
não conhecido. Parecer pelo indeferimento não acolhido.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5173050-58.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/07/2020, DJe de 07/07/2020)

“[...]
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIALMENTE FECHADO. [...] PROGRESSÃO DE REGIME. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUESTIONADA PELO PACIENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO PENDENTE.

Incabível o exame de mérito (afastamento de agravante, causa de diminuição e progressão de regime) em sede de
Habeas Corpus
, dada a sua via estreita,
máxime
quando há apelação pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça.

PEDIDO NÃO CONHECIDO.”

(TJGO, HABEAS-CORPUS

222208-17.2013.8.09.0000,

Rel. DES. AVELIRDES ALMEIDA PINHEIRO DE LEMOS, 1ACÂMARA CRIMINAL, julgado em 01/08/2013, DJe 1373de 27/08/2013).

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 26/05/2021